Tribunal: STF
Processo: ARE 1404714
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 1.056/2020. Proporcionalidade dos cargos comissionados a serem providos por servidores efetivos. Distinção entre cargos de natureza política e administrativa. Inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão sem caráter de direção, chefia ou assessoramento.



    1. É inconstitucional disposição normativa que atribuiu natureza política a cargos meramente administrativos, técnicos ou operacionais, excluindo-os do cálculo da proporcionalidade dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos, conforme exige o art. 37, inc. V, da Constituição Federal. 



    2. Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 1041210 RG.), a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 



    3. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex tunc.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao princípio da separação dos Poderes.



    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.041.210-RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese de julgamento (Tema 1010): 



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que a lei estadual questionada fere a proporcionalidade entre cargos comissionados e os de provimento efetivo, além disso, estabelece distinção indevida envolvendo cargos de natureza política e os de natureza administrativa.



    Para divergir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, são necessários a análise da legislação infraconstitucional estadual impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 280 e 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator